Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739774-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a antecipação de tutela postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos que deram origem ao presente agravo, em 29.09.2020, que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência da sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2020 15:28:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator